Tribunal: TJBA
Processo: 0301641-15.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301641-15.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULO JOVANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): ROMULO REIS DA SILVA CHAVES RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 216-A e 213 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida em favor de Paulo Jovandes de Oliveira, imputado pela prática de crimes previstos nos artigos 216-A e 213 c/c 14, II, do Código Penal. A decisão de primeira instância absolveu o réu por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelos delitos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica cerceamento de defesa, pois o Ministério Público foi devidamente intimado para fornecer dados atualizados das testemunhas e permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa. O exame do conjunto probatório revelou insuficiência de elementos para fundamentar a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento ao direito de acusação quando a parte deixa de tomar as providências necessárias para a realização de provas durante o prazo processual. 2. A insuficiência de provas implica a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301641-15.2013.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, PAULO JOVANDES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.